Tribunal: STF
Processo: MS 37798
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Diogo Castor de Mattos, Procurador da República, insurge-se contra ato omissivo do ministro Alexandre de Moraes, Relator do inquérito nº 4.781, considerada ausência de apreciação de pedido de acesso aos autos, tido como indispensável à defesa.
    Afirma formalizados processos criminais e administrativos a partir de depoimento prestado no âmbito do inquérito. Evoca o enunciado vinculante nº 14 da Súmula. Sustenta inobservados a ampla defesa, o contraditório e o direito de ser assistido por advogado – artigos 5º, incisos LIV e LV, e 133 da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo administrativo disciplinar nº 1.00997/2020-21 e de qualquer investigação iniciada ante as declarações encartadas no inquérito. No mérito, busca autorização para compulsá-lo e o reconhecimento da nulidade de atos praticados tendo em conta os dados nele reunidos. Sucessivamente, postula seja vedada a utilização do depoimento visando quer a abertura quer o prosseguimento de apuração administrativa ou criminal contra si, garantindo-se defesa técnica. Pretende o recebimento como habeas corpus, uma vez inadmitido o mandado de segurança.
    Sob o ângulo do risco, alude ao interrogatório no processo administrativo disciplinar, em curso no Conselho Nacional do Ministério Público, marcado para 31 de março próximo.
    Esta ação mandamental foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, decorrente da reclamação nº 46.497, formalizada pelo impetrante. Vossa Excelência, em 25 de março último, negou seguimento à medida.
    2. Mandado de segurança em face de atividade judicial é excepcional, pressupondo teratologia a ocasionar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação.
    A ausência de apreciação de pedido formulado via petição de 3 de novembro de 2020, reiterada em 23 de março de 2021, não implica teratologia a justificar a impetração. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator